Tribunal: TJDFT
Processo: 0023967-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR ACOLHIDA. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ILEGALIDADE E LESIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS SEM AUMENTO DE DESPESAS. PORTARIA. COMPETÊNCIA PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO. AÇÃO TEMERÁRIA. INOCORRÊNCIA.

1. Trata-se de ação popular ajuizada por Evilázio Viana Santos contra: Ricardo Batista Souza, Fernando dos Santos Ribeiro, Multi Segurança Eletrônica e Patrimonial LTDA – EPP e Distrito Federal, por meio da qual objetiva: (1) o reconhecimento da ocorrência de atos lesivos ao erário do Distrito Federal, ante a inexistência de processo licitatório prévio para a celebração do contrato de locação do imóvel localizado no SIA Sul, Trecho 17, lote 45, Brasília/DF, onde atualmente se situa a sede administrativa da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, (2) e a nulidade da Portaria n. 34 de 18 de fevereiro de 2016, expedida pela DPDF.

2. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1o, do CPC). O juiz não pode indeferir a petição inicial suficientemente clara quanto aos fatos e fundamentos jurídicos que dão suporte ao pedido.

3. As condições da ação devem estar presentes ao tempo da propositura da demanda, durante sua tramitação, bem como no momento do julgamento. Verificada a inexistência de utilidade no provimento judicial buscado, há perda do objeto e impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

3.1. Deve ser extinto o processo por ausência de interesse processual com relação aos réus que já haviam sido exonerados dos cargos públicos na data da propositura da ação, quando verificado que eventual anulação do ato administrativo que os nomeou para ocuparem cargo público, não implicaria em qualquer alteração na esfera jurídica ou fática dos réus.

4. São pressupostos da ação popular, além das condições da ação em geral previstas no art. 17 do Código de Processo Civil (interesse e legitimação para agir) e dos requisitos da petição inicial do art. 319 do Código de Processo Civil, os seguintes: (1) qualidade de cidadão no sujeito ativo; (2) ilegalidade ou imoralidade praticada pelo Poder Público ou entidade de que ele participe; (3) lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (art. 5o, inciso LXXIII, CF; art. 2o da Lei n. 4.717/1965).

4.1. É necessária a comprovação, por parte do autor, da ilegalidade e da lesividade (real ou presumida) aos bens tutelados pela ação popular. A ilegalidade deve ser considerada em seu sentido amplo, enquanto a lesividade pressupõe a demonstração de dano efetivo.

4.2. Não é necessária a comprovação de um prejuízo financeiro aos cofres públicos para que tenha cabimento a ação popular, basta que o autor comprove a ilegalidade do ato administrativo por ofensa a normas específicas ou desvios dos princípios da Administração Pública, quando a lesividade será presumida. STJ

5. A legalidade do contrato de locação por dispensa, a critério do administrador, nos termos do art. 24, X, da Lei n. 8.666/1993, depende que sejam atendidos o seguintes requisitos: (a) que as características do imóvel atendam às finalidades precípuas da Administração; (b) que haja avaliação prévia; e (c) que o preço seja compatível com o valor de mercado.

6. A Administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento. Inexiste vedação legal de celebração de contratos públicos com sócios de parlamentares.

7. A autonomia administrativa conferida à Defensoria Pública lhe atribui autonomia para se autogerir, criar cargos, estabelecer a política remuneratória e o plano de carreira, distribuir seus recursos humanos e seu orçamento como bem lhe provier. O conceito de autonomia equivale à ideia de autoadministração, a qual implica poder de escolha, guiado pelo interesse público, entre as alternativas juridicamente reconhecidas a certo órgão. Numa síntese, é autônomo o órgão que se rege e atua mediante decisões próprias, nos limites de suas competências legais, sem imposições nem restrições de ordem heterônoma.

7.1. O Defensor Público Geral possui competência para criar, extinguir ou modificar, por meio de portaria, os cargos comissionados que integram sua estrutura administrativa desde que não implique em aumento de despesa, já que a pratica de tais atos está inserida na autonomia administrativa que é conferida à Defensoria Pública do Distrito Federal pelo art. 134, §§ 2°, 3o e 4o da CF/88, norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata. STF

8. O autor não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de ilegalidade e lesividade aos bens tutelados pela ação popular. O ato fora emanado pela autoridade competente, nos termos do art. 134, §§ 2°e 3o da CF/88 e não houve a demonstração efetiva de que as nomeações que sobrevieram à alteração administrativa introduzida pela Portaria n. 34/2016 tiveram finalidade outra que não a de inserir servidores para execução de atividades típicas de cargos comissionados.

9. É incabível a imposição de ônus de sucumbência ao autor da ação popular quando as razões apresentadas na petição inicial indicam, em tese, a possibilidade de se reconhecer os atos impugnados como nulos (art. 13 da Lei n. 4.717/1965).

10. Sentença confirmada nos termos do art. 19 da Lei n. 4.717/1965.

11. Remessa necessária desprovida.